Tribunal: STJ
Processo: 0000038-86.2013.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196304 - RS (2025/0035646-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE TRANJAN BECHARA - RJ079195
ANA LUISA TAVARES NOBRE VARELLA - RJ119988
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU -
PA014049
LUIZ FELIPE DA SILVA FRANÇA - RJ188798
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
2.
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
3.
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211
/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47583969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e35b8702-eff6-4ec3-bde7-2c7640ee5fb6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e35b8702-eff6-4ec3-bde7-2c7640ee5fb6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196304 - RS (2025/0035646-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE TRANJAN BECHARA - RJ079195
ANA LUISA TAVARES NOBRE VARELLA - RJ119988
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU -
PA014049
LUIZ FELIPE DA SILVA FRANÇA - RJ188798
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
2.
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
3.
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211
/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1299):

Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
283/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A agravante alega que não se aplica ao caso a Súmula 211/STJ,
pois “(...), o v. acórdão incorreu em omissão aos princípios da
inafastabilidade do acesso ao judiciário, da segurança jurídica, do
devido processo legal, da instrumentalidade das formas e da primazia do
julgamento de mérito. Essa matéria - e, pois, a alegada violação do art.
16, §3o, da LEF e arts. 277, 278, 283 e 488 do CPC/2015 -, foi
amplamente discutida nos autos desde a interposição da Apelação,
inclusive com a oposição de Embargos de Declaração pela
PETROBRAS em vista da correção de omissão sobre o pedido de
convolação dos embargos em anulatória a fim de viabilizar o exame do
mérito da controvérsia.” (fl. 1308). Sustenta também a inaplicabilidade
da Súmula 283/STF “(...) porque todos os fundamentos invocados no
acórdão recorrido foram criteriosamente refutados no bojo do Especial,
o que pode ser confirmado pela mera transcrição dos termos do
recurso.” (fl. 1311).
Com.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação
contra a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 1078-
1080, negrita-se):

“Pretende a primeira apelante ter reconhecido o direito creditório de
IRPJ e de CSLL, relativo aos anos- calendários 2003 e 2004, o qual
alega ser sufuciente para compensar os débitos das mesmas espécies,
cobrados na Execução Fiscal de origem.
Consoante cediço, a
desta
SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA
Egrégia Corte Regional, julgando o PROCESSO No 0102434-
10.2014.4.02.5101
(Relator
Desembargador
Federal
MARCUS
ABRAHAM, julgado em 13.08.2020), assentou a tese da
impossibilidade de discussão da matéria atinente à compensação
tributária em sede de Embargos à Execução Fiscal, nos termos da
vedação expressa do artigo 16, § 3o, da Lei no 6.830, e, ainda, conforme
entendimento firmado pelo C. STJ no
.
REsp no 1.008.343/SP
Eis a íntegra da ementa,
:
in verbis
(...)
Ressaltou o Desembargador Federal Relator, em seu voto condutor,
cujos fundamentos peço vênia para adotar, como razão de decidir, o
seguinte:
‘(...) por uma interpretação teleológica e sistemática da norma, vemos
que o dispositivo em exame [LEF, art. 16, § 3o] rejeita a compensação
como meio de defesa em sede de embargos (...) porque a natureza
processual dos embargos do devedor na execução fiscal tem natureza
desconstitutiva da CDA, e não declaratória e constitutiva de um direito
que não é objeto da discussão na execução fiscal.
Daí porque não há espaço para se declarar outro direito, qual seja, o
alegado direito ao crédito que o contribuinte diz possuir, e a utilização
desse crédito, caso venha a ser reconhecido e declarado como líquido e
certo, requisitos de qualquer compensação. A via procedimental estreita
que existe nos embargos do devedor na execução fiscal se limita a
atacar a CDA, tal como ocorre no mandado de segurança e na exceção
de pré-executividade, em que temos limitações processuais de natureza
probatória. Nesses casos, nunca houve controvérsia quanto a serem vias
estreitas, cujo reconhecimento da inadequação não gera discussão sobre
cerceamento de defesa ou impedimento do contribuinte em discutir
matéria de fato, quando se remete sempre à possibilidade de debate na
via própria. Conclui-se que o processo, tanto civil, como o executivo
fiscal, tem espaços próprios e a observância desses espaços não implica
em cerceamento de defesa.’
Sobre o precedente firmado pelo C. STJ, no REsp no 1.008.343/SP, o
eminente Relator asseverou:
‘Quanto ao ponto, vale destacar que extrai-se do voto do Ministro Luiz
Fux no referido paradigma, que em nenhum momento houve
autorização para que se viesse a examinar, em sede de embargos à
execução, a regularidade do indeferimento administrativo. Não há que
se dar a amplitude de interpretação ao termo ali empregado,
‘compensação efetuada pelo contribuinte’, como sendo aquela
apresentada e indeferida. Basta examinar o contexto do caso que foi
analisado para a prolação do repetitivo, para se aferir que o que se
combatia ali era a interpretação literal do art. 16, §3o, da LEF, na
Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

medida em que o contribuinte, naquele caso, possuía provimento
judicial que confirmou a liquidez de seu crédito e não lhe foi permitido
alegá-lo em sede de embargos à execução, situação muito diversa de um
. Colaciono trecho
suposto crédito, não acolhido em sede administrativa
do voto do Ministro Relator que evidencia a especificidade daquele
caso, para que se confirme que não guarda semelhança com o que ora se
examina:
(...)
Como se vê, o julgado tem origem no indeferimento de compensação
reconhecida judicialmente, exato caso em que deve ser temperada a
literalidade do art. 16, § 3o da Lei no 6.830/80. Não houve ali qualquer
menção a que bastaria a apresentação anterior de pretensão de
compensação para que se autorizasse o debate em sede de embargos. O
que se evidenciou das razões de decidir do e. Ministro, é que a
compensação que se apresenta como líquida e certa, pode ser alegada
como matéria de defesa, o que está em consonância com o meu
pensamento e com a leitura que se deve fazer da vedação da LEF.
Assim, o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de
defesa em execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter
sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial. A leitura
que faço do precedente, de sua ratio, não é a de que transmudou a
natureza desconstitutiva dos embargos à execução fiscal para uma
natureza declaratória e constitutiva de um crédito, para posterior uso
como oposição ao título executivo.
Frise-se que não se trata de interpretação restritiva do precedente, de
‘jurisprudência defensiva’, mas mantenho essa leitura porque ela dá
vigência e dá compatibilidade à vedação prevista na LEF, que se
mantém vigente e, exatamente por permitir afastar a restrição quando os
créditos são pré-existentes, líquidos, certos e exigíveis, reconhecidos
administrativa ou judicialmente. O que o precedente garante é que a
literalidade do art. 16, § 3o da LEF pode ser conjugada diante de um
crédito líquido e certo, que é oferecido em contraposição ao débito em
cobrança, regra básica de toda e qualquer compensação.
E conclui:
(...)
Destarte, adotando a orientação firmada pela E. SEGUNDA SEÇÃO
,
nos
autos
do
Processo
ESPECIALIZADA
no
0102434-
, para, em homenagem ao princípio da segurança
10.2014.4.02.5101
jurídica, da colegialidade e da uniformidade, rejeitar o debate acerca da
compensação tributária, em sede de embargos do devedor, de crédito
”
não homologado na seara administrativa.

E à fl. 1145 (negrita-se):

“Da leitura dos argumentos apontados, verifico que houve omissão
acerca do pedido da embargante para que os embargos à execução fiscal
fossem recebidos e julgados como ação anulatória.
Com relação ao referido pedido, registre-se que não é possível tal
conversão na fase recursal, na medida em que a orientação firmada pelo
E.STJ de ser possível o recebimento dos Embargos à Execução como
Ação Anulatória autônoma, se limita ao momento de recebimento da
ação, o que não é o caso dos autos, na medida em que esses encontram-
se em fase recursal.
Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

Além disso, trata-se de inovação recursal o pedido de conversão dos
.”
embargos à execução em ação anulatória, o que é não é permitido

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.

A agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 211/STJ.
Ocorre que o prequestionamento é requisito previsto no inc. III do
art. 105 da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas
por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e
Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito dos arts.
277, 278, 283 e 488 do CPC/2015 (ou das teses a eles vinculadas, o que
aí sim configuraria o chamado prequestionamento implícito das
normas), não obstante tenham sido opostos e julgados os embargos de
declaração, o que denota a falta de debate ou prequestionamento sobre a
controvérsia suscitada.
Repisa-se que não cabe falar em prequestionamento ficto face ao
art. 1025 do CPC/2015, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, para se possibilitar a sua incidência, cabe à parte alegar, nas
razões do seu recurso especial, ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de
modo a permitir que seja sanada eventual omissão através de novo
julgamento dos aclaratórios, caso existente, providência esta não
observada oportunamente.
Outrossim, impõe-se registrar que a mera alegação de
prequestionamento feita no relatório do julgamento dos embargos de
declaração opostos (fl. 1144) não é hábil a configurar o requisito em
exame, apenas a efetiva discussão pelo colegiado de origem o é. Com
efeito, se a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi
decidida, não há falar em abertura da via recursal pretendida.
Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 211/STJ:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: c626f7f9-6040-4f5b-85a3-daa4e9c87655

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.304 / RS
Número Registro: 2025/0035646-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000388620134025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE TRANJAN BECHARA - RJ079195
ANA LUISA TAVARES NOBRE VARELLA - RJ119988
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
LUIZ FELIPE DA SILVA FRANÇA - RJ188798
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE TRANJAN BECHARA - RJ079195
ANA LUISA TAVARES NOBRE VARELLA - RJ119988
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
LUIZ FELIPE DA SILVA FRANÇA - RJ188798
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47577642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: becb565e-667b-4f61-86f7-d5cbaeda566a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: becb565e-667b-4f61-86f7-d5cbaeda566a